Tribunal: STF
Processo: RE 1164038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 586.453/SE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    III - A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do RE 586.453/SE.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.